Tribunal: TJMT
Processo: 1011275-83.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011275-83.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA NEUSA FURLAN - CPF: 361.566.121-49 (APELADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 336402592-8, determinando a restituição simples dos valores descontados e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de documentos contratuais em sede recursal, quando não apresentados na fase instrutória, pode ser admitida para comprovar a regularidade da contratação impugnada; e (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos contratuais exclusivamente em sede recursal não se amolda às hipóteses legais do art. 435 do CPC, porquanto se tratam de documentos preexistentes, não configurando documentos novos nem resultando de fato superveniente, carecendo de eficácia probatória para elidir a conclusão de inexistência do vínculo contratual.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, incumbindo-lhe tal encargo por força da natureza afirmativa de sua alegação.

5. Os descontos indevidos realizados em proventos previdenciários configuram lesão extrapatrimonial presumida (dano moral in re ipsa), prescindindo de demonstração específica do efetivo prejuízo, porquanto atingem diretamente a dignidade existencial do segurado, comprometendo sua subsistência e gerando angústia que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

6. O valor arbitrado a título de compensação moral, fixado em R$ 5.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias fáticas, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa nem esvaziando a finalidade reparatória e dissuasória da responsabilização civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A juntada de documentos contratuais em sede recursal, quando preexistentes e disponíveis na fase instrutória, não configura documento novo nos termos do art. 435 do CPC, sendo inadmissível para suprir omissão probatória. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a dignidade existencial do segurado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 434, 435 e 85, § 11; CDC, art. 14; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no AREsp n. 2.309.266/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/02/2024; TJ-MT, AC: 10082906120208110015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
apresentado por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais c/c Obrigação de Fazer nº 1011275-83.2024.8.11.0040
ajuizada por
MARIA NEUSA FURLAN
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
‘a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato nº 336402592-8, firmado com o Banco Pan S.A. e determinar o cancelamento dos descontos dele decorrentes; b) DETERMINAR a devolução, na forma simples, dos valores descontados pelo Banco Pan do benefício da autora em relação ao contrato nº 336402592-8, a serem apurados em liquidação de sentença, com compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora em sua conta. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir da data de cada desconto; c) CONDENAR o requerido Banco Pan ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos em relação aos demais réus.’

Alega o recorrente que a contratação foi legítima, sendo que os valores foram efetivamente depositados na conta da autora, a mesma onde recebe seu benefício previdenciário, de modo que a inexistência da relação contratual não se sustenta. Argumenta que a assinatura aposta nos documentos contratuais é idêntica à constante na procuração e no documento de identificação da autora. Em suas palavras:
“Ora, excelências, indiscutível o fato de que a parte autora possuía total conhecimento dos termos contratuais, visto que os anuiu expressamente, por meio de assinatura em contrato.”

Sustenta, ainda, que não houve demonstração de vício de consentimento ou qualquer nulidade contratual nos moldes do Código Civil. Afirma que a contratação obedeceu aos ditames legais, notadamente os artigos 421, 422 e 113 do Código Civil e o art. 115 da Lei 8.213/91, ressaltando o princípio da boa-fé objetiva.

Quanto à condenação por danos morais, o apelante a considera indevida, por entender que não restaram comprovados quaisquer abalos que extrapolassem meros dissabores, sendo insubsistente a fundamentação da sentença. Destaca:
“A condenação em danos morais em casos onde não haja abalo psíquico real gera enriquecimento ilícito [...] criando uma loteria judicial [...]”.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado, reputando o montante de R$ 5.000,00 como exorbitante e desproporcional, sobretudo diante da ausência de prova de prejuízo concreto.

Requer, ainda, a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que este deve ser fixado na data da sentença, conforme entendimento do STJ consagrado nas Súmulas 54 e 362, bem como jurisprudência dominante.

Por fim, requer a compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora, invocando o retorno ao status quo ante nos termos do art. 182 do Código Civil, de modo a impedir enriquecimento sem causa. A parte recorrente ainda, acostou o contrato
nº 336402592-8.

Recolhimento do preparo, id. 292468425.

Sem contrarrazões, id. 292468428.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de
apelação cível
apresentado por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais c/c Obrigação de Fazer nº 1011275-83.2024.8.11.0040
ajuizada por
MARIA NEUSA FURLAN
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
‘a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato nº 336402592-8, firmado com o Banco Pan S.A. e determinar o cancelamento dos descontos dele decorrentes; b) DETERMINAR a devolução, na forma simples, dos valores descontados pelo Banco Pan do benefício da autora em relação ao contrato nº 336402592-8, a serem apurados em liquidação de sentença, com compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora em sua conta. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir da data de cada desconto; c) CONDENAR o requerido Banco Pan ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos em relação aos demais réus.’

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se da exordial que a parte autora propôs a presente demanda com o escopo de obter provimento jurisdicional tendente à imediata cessação de descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário, à declaração judicial de inexistência de vínculos obrigacionais decorrentes de contratos bancários que afirma jamais ter celebrado, à restituição em dobro dos valores ilicitamente subtraídos, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à condenação das instituições financeiras rés ao pagamento de indenização por danos morais, ante a suposta celebração fraudulenta de mútuos consignados sem sua anuência ou participação volitiva.

O Juízo a quo reconheceu a higidez e a regularidade na formalização dos contratos bancários entabulados entre a parte autora e as instituições financeiras Banco C6, Banco Itaú Consignado e Banco Santander, afastando, quanto a essas, a alegação de contratação indevida. No que tange ao Banco Pan S.A., restou demonstrada, nos autos, a existência de vínculo jurídico válido relativamente ao contrato de n.º 345883330-2. Todavia, no que se refere ao contrato de n.º 336402592-8, não houve produção de prova suficiente a demonstrar a efetiva contratação pela parte autora, razão pela qual se impôs a procedência parcial do pedido, com a consequente condenação da instituição nos seguintes termos:

“[...]
Banco Santander (Brasil) S.A.

O Banco Santander juntou aos autos o contrato (id. 168840352 - Pág. 1), que prevê o empréstimo consignado no valor de R$ 534,49, parcelado em 84 vezes de R$ 13,23, com início de desconto em 08/2023 e previsão de término em 2030.

Os extratos bancários apresentados evidenciam que os valores foram regularmente depositados na conta da autora, inexistindo qualquer indício de fraude ou irregularidade na transação (id. 168840354 - Pág. 1). Ademais, a assinatura eletrônica foi devidamente realizada pela própria requerente, sendo possível constatar, por meio dos registros disponíveis, que houve inclusive acompanhamento e assistência de terceiro no ato da contratação.

Diante disso, não há que se falar em inexistência da relação jurídica, uma vez que o contrato foi regularmente firmado e cumprido pelas partes.

Banco C6 Consignado S.A.

O Banco C6 apresentou os dois contratos firmados pela autora o contrato nº 010120052892 (id. 168667167 - Pág. 1 e ss), no valor de R$ 2.604,00, parcelado em 84 vezes de R$ 31,00, com início de desconto em 02/2023 e término em 01/2030 e o contrato nº 010001686496 (id. 168667163 - Pág. 7 e ss), no valor de R$ 4.380,60, parcelado em 84 vezes de R$ 52,15, com início de desconto em 02/2021.

O primeiro contrato foi validamente celebrado por meio de reconhecimento biométrico facial, sendo possível observar, ainda, a presença de um terceiro prestando auxílio durante o procedimento. Já o segundo contrato foi regularmente assinado pela autora, acompanhando-se a juntada dos documentos pessoais por ela mesma fornecidos.

Dessa forma, restou plenamente demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, afastando-se qualquer alegação de nulidade ou inexistência dos contratos.

Banco Itaú Consignado S.A.

O Banco Itaú juntou nos autos três contratos firmados pela requerente o contrato nº 630577451, no valor de R$ 1.521,02, parcelado em 84 vezes de R$ 39,10, com início em 04/2022, o contrato nº 625429083, no valor de R$ 20.290,20, parcelado em 84 vezes de R$ 241,55, com início em 10/2020 e o contrato nº 619884480, no valor de R$ 2.318,40, parcelado em 84 vezes de R$ 27,60 (id. 168692641 - Pág. 3 e ss).

Os documentos apresentados pelo requerido demonstram que os valores foram depositados na conta bancária da requerente e que os contratos foram assinados regularmente. Assim, não há evidência de fraude ou irregularidade que justifique a anulação das obrigações assumidas pela parte autora.

Banco Pan S.A.

O Banco Pan também apresentou dois contratos firmados pela requerente contrato nº 345883330-2, no valor de R$ 805,88, parcelado em 84 vezes de R$ 19,45, com início em 05/2021 e término em 04/2028 e contrato nº 336402592-8, no valor de R$ 1.184,40, parcelado em 84 vezes de R$ 14,10, com início em 06/2020 e término em 05/2027 (id. 169833835 - Pág. 1).

Em relação ao primeiro contrato os extratos bancários evidenciam que os valores foram regularmente depositados na conta da autora tendo sido assinado digitalmente, não havendo qualquer irregularidade na contratação.

No entanto, em relação ao segundo contrato, o de nº 336402592-8, observa-se que a parte ré não logrou êxito em comprovar a regularidade da referida contratação devendo, portanto, ser declarada inexistente.

O desconto indevido em conta por débito automático, sem autorização do cliente, configura falha na prestação de serviço, sendo evidentes o dano infligido ao patrimônio jurídico do consumidor, bem como o nexo de causalidade, a ensejar a responsabilidade civil, com amparo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há como a ré se eximir da responsabilidade imposta pelo ato ilícito, sobretudo porque houve a cobrança indevida, decorrente de contrato inexistente.

Ademais sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. (TJ-MT - AC: 10082906120208110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

Quanto ao dano moral, este se caracteriza pela lesão aos direitos da personalidade, gerando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação ao lesado. No caso em questão, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, que possui natureza alimentar, por si só, já configuram uma lesão aos direitos da personalidade, justificando a indenização por dano moral.

A jurisprudência é clara ao reconhecer a lesão moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando se trata de aposentados e idosos, que são considerados hiper vulneráveis.

Nesse sentido:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC. Nº 1001214-23.2020.8.11. 0035 APELANTES: BANCO BRADESCO S/A e NADIR RODRIGUES ALVES APELADOS: BANCO BRADESCO S/A e NADIR RODRIGUES ALVES E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL C/C 161, § 1º, DO CTN)– DANO MORAL – PEDIDO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO E DO REQUERIDO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
(grifo)
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.(TJ-MT 10012142320208110035 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

Desta feita, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando o grau de culpa e a reprovabilidade da conduta da parte ré, entendo que o montante de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral é adequado às circunstâncias do caso concreto e está em conformidade com o entendimento deste colegiado em situações semelhantes.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato nº 336402592-8, firmado com o Banco Pan S.A. e determinar o cancelamento dos descontos dele decorrentes;

b)
DETERMINAR
a devolução, na forma simples, dos valores descontados pelo Banco Pan do benefício da autora em relação ao contrato nº 336402592-8, a serem apurados em liquidação de sentença, com compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora em sua conta. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir da data de cada desconto;

c)
CONDENAR
o requerido Banco Pan ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos em relação aos demais réus. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal versa acerca da regularidade do contrato de empréstimo consignado nº 336402592-8, firmado com o Banco Pan S.A., e que ensejou descontos no benefício previdenciário da apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Depreende-se da análise detida dos autos que, na fase instrutória, a instituição financeira requerida acostou os documentos identificados sob os números 292468392, 292468393 e 292468394, todos atinentes ao contrato de número 345883330-2. Por sua vez, os documentos constantes sob id. 292468382 e seguintes referem-se à procuração e à documentação institucional do próprio banco.

Entretanto, considerando que a parte autora sustenta, de forma categórica, a inexistência de débito perante o Banco Pan S.A., competia à instituição demandada o ônus de demonstrar, de maneira clara, robusta e inequivocamente idônea, a existência do(s) contrato(s) que embasariam a suposta relação jurídica,
encargo que não foi satisfatoriamente cumprido no tocante ao contrato nº 336402592-8.

Ressalte-se, por oportuno, que a conclusão ora esposada
não se modifica
ante a posterior juntada dos alegados instrumentos contratuais
nesta fase processual
, porquanto
extemporânea
, carecendo, portanto, de eficácia probatória para infirmar a ausência de comprovação no momento processual oportuno.

Com efeito, das razões recursais colacionadas aos autos, no tocante à validade do contrato de nº 336402592-8 — objeto de declaração de inexistência pela instância singular — verifica-se que a instituição financeira recorrente intenta, nesta instância
ad quem,
validar a avença mediante a juntada, em sede recursal, do respectivo instrumento contratual e de comprovante de transferência bancária no valor de R$ 601,44 (seiscentos e um reais e quarenta e quatro centavos), supostamente alusivo ao crédito do empréstimo em favor da autora.

Ocorre que tal prova documental, além de manifestamente extemporânea, não se amolda às hipóteses legais que autorizam a juntada de documentos novos, nos termos do que estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil. Segundo orientação jurisprudencial pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de
fatos supervenientes
ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior”
(AgInt no AREsp n. 2.309.266/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/2/2024, DJe 1/3/2024).

Ademais, como se sabe
"incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações"
(art. 434, CPC), sendo permitido às partes, outrossim, juntar aos autos, em
qualquer tempo
,
"documentos
novos
, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos."
(art. 435, CPC).
(destaquei)

In casu
, tratando-se de
documentos preexistentes
, cuja formação e disponibilidade antecedem à fase instrutória, e não havendo qualquer demonstração de circunstância impeditiva para sua oportuna apresentação,
revela-se descabida a invocação do permissivo contido no parágrafo único do art. 435 do CPC
. Ressalte-se que o referido dispositivo legal restringe-se às hipóteses de documentos
“formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

À luz desse contexto normativo e jurisprudencial, conclui-se, com a segurança jurídica que o caso requer, que a juntada posterior dos documentos mencionados não se coaduna com o ordenamento processual vigente, por não configurarem documentos novos nem tampouco resultarem de fato superveniente, razão pela qual não se presta a elidir a conclusão firmada na sentença recorrida quanto à inexistência do vínculo contratual impugnado.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO RECONHECIMENTO. JUNTADA TARDI A . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. Precedentes. 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula nº 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Não cabe recurso especial para reanalisar o conjunto fático-probatório dos autos, conforme o óbice erigido pela Súmula nº 7/STJ. 5. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que o documento apresentado pela parte não é documento novo e de que o autor não fez prova capaz de amparar o pedido de nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude da Súmula nº 7/STJ. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.309.266/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024)

"Apelações interpostas pelas partes. Ação Declaratória C.C. Reparação de Danos Morais. Contrato de Crédito Bancário. Contrato assinado a rogo com aposição de digital sem a assinatura de duas testemunhas. Negócio que padece de nulidade. Arts. 166, inciso IV, e 595, ambos do Código Civil. Falha na prestação de serviço. Documentos juntados após prolação da r. sentença. Apreciação descabida. Não comprovação do motivo que impediu o apelante de apresentá-lo em tempo oportuno. Restituição em dobro indevida. Ausência de má-fé. Juros de mora incidindo desde o evento danoso. Dano moral configurado. Valor de R$ 5.000,00 coerente com o dano sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito. Recursos conhecidos e providos em parte." (TJSP; Apelação Cível 1000870-05.2022.8.26.0698; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo - Turma V (Direito Privado 2); Foro de Pirangi - Vara Única; Data do Julgamento: 29/07/2024; Data de Registro: 29/07/2024)

Dessa forma, constata-se que o Banco Pan S.A. não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora.

Tal encargo, ressalte-se, incumbia exclusivamente à parte ré, não apenas por imposição legal, mas também em virtude da natureza afirmativa de sua alegação — relativa à regularidade da contratação — cuja comprovação se lhe impunha, porquanto o fato negativo, qual seja, a inexistência de contratação, não se presta, por sua própria essência, à prova direta.

Em face da manifesta irregularidade da avença, impõe-se a manutenção da sentença prolatada pelo juízo de origem, a qual, com acerto, reconheceu a inexistência da relação jurídica alusiva aos contratos impugnados na exordial.

No que se refere à reparação por danos morais, o entendimento jurisprudencial já se encontra pacificado no sentido de que os descontos indevidos realizados em proventos previdenciários — por se tratar de verba de natureza alimentar — configuram lesão extrapatrimonial presumida, ou seja, dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do efetivo prejuízo.

A situação do segurado aposentado que se vê submetido à redução indevida de seus rendimentos essenciais transcende os limites do mero aborrecimento cotidiano, porquanto atinge diretamente sua dignidade existencial, comprometendo sua subsistência e gerando angústia que merece a devida censura jurídica, apta a justificar a imposição de reparação civil.

No que tange ao valor arbitrado a título de compensação moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que tal quantia revela-se adequada e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas nos autos, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quanto à extensão do dano, à condição das partes e à função pedagógico-punitiva que deve nortear a fixação da indenização por danos morais.

Com efeito, o montante estabelecido está em consonância com os parâmetros adotados por esta Egrégia Câmara em hipóteses análogas, não se revelando exacerbado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa por parte da autora, tampouco irrisório a ponto de esvaziar a finalidade reparatória e dissuasória que orienta a responsabilização civil no Estado Democrático de Direito.

No que concerne à restituição dos valores indevidamente descontados, verifica-se que a r. sentença recorrida determinou a devolução das quantias na forma simples, com a devida compensação de eventuais valores que tenham sido efetivamente creditados à parte autora em sua conta bancária.

Entretanto, observa-se que a instituição apelante não logrou êxito em comprovar, na fase de conhecimento, o efetivo repasse do valor correspondente ao empréstimo à conta da parte recorrida. Como já devidamente consignado em tópico anterior, a tentativa de suprir tal omissão mediante a juntada de documentos exclusivamente em sede recursal não se mostra admissível, por não se tratar de documentos novos, nos moldes exigidos pelo art. 435 do Código de Processo Civil.

Diante de tal cenário, impõe-se a manutenção da ordem de restituição simples dos valores indevidamente descontados em razão do contrato cuja inexistência restou reconhecida, nos exatos termos delineados na sentença, com apuração do montante devido a ser realizada em sede própria de liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025